Tribunal: TJDFT
Processo: 0735217-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Precedentes.
3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Inexistem, na hipótese, elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do agravante ou de sua família, pois só foram apresentados argumentos defendendo a impenhorabilidade das verbas.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.